Tribunal: TJPA
Processo: 0010386-87.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0010386-87.2013.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: MARABÁ

APELANTE: WANDERSON LOPES DA SILVA
ADVOGADO: DR. ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA E ALTERAÇÃO DE REGIME. PARCIAL PROVIMENTO.
1.

Preliminar de intempestividade recursal: considera-se tempestivo o apelo, pois interposto dentro do prazo legal, e são toleradas as razões recursais extemporâneas se o recurso foi interposto tempestivamente. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2.

A palavra de policiais militares que efetuaram a apreensão dos bens na residência do acusado, quando harmônica e congruente com o conjunto fático-probatório, legitima a condenação.
3.

A fixação da pena-base acima do mínimo obedeceu a critérios legais, diante da existência de circunstância judicial negativa, que de outra forma não poderia ser valorada.
4.

Não se caracterizando tecnicamente a reincidência ao caso em questão, deve-se corrigir a dosimetria e o regime prisional.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marabá, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
WANDERSON LOPES DA SILVA
contra a sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado (reincidência), e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, descrito no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que na madrugada do dia 29.03.2013, o denunciado furtou de dentro da COSANPA, após arrombamento de uma janela, o veículo Toyota Hilux, de propriedade da empresa, juntamente com 2 CPU¿s e 1 talão de cheques do Banpará, sendo que foi registrada ocorrência do crime pelo administrador financeiro da COSANPA. Na noite do mesmo dia, o administrador da empresa avistou o veículo em via pública e acionou as autoridades, as quais lograram êxito em apreender o bem na residência do acusado, que mora com sua genitora, momento em que ele empreendeu fuga do local, sendo que na revista no imóvel ainda foram apreendidos os cheques e a chave do veículo. A capitulação da denúncia foi a do art. 155, §§1º e 4º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e às fls. 49/56, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, e onde defende sua absolvição, por insuficiência de provas, a redução da pena-base para o mínimo legal, a exclusão da reincidência e alteração do regime prisional (fls. 63/69).

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 71/81, pelo não conhecimento do recurso por intempestividade, e no mérito, pelo parcial provimento, apenas quanto à exclusão da reincidência e alteração do regime prisional.

Às fls. 88/92, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, também quanto à exclusão da reincidência e alteração do regime prisional.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
e sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiriamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, a exclusão da reincidência e alteração do regime prisional.
a)

Preliminar: intempestividade recursal

Argui o Ministério Público em contrarrazões a intempestividade recursal, porém, inexiste a extemporaneidade alegada em relação à interposição do recurso, posto que a Defensoria Pública foi intimada da sentença condenatória em 29.03.2016 (fls. 56) e ingressou com a interpositória em 07.04.2016, ou seja, dentro dos 10 (dez) dias disponíveis a ela para tal. Outrossim, sequer o Réu havia sido intimado da sentença, o que torna improcedente a alegação.

Cabe destacar, ainda, em relação às razões extemporâneas, que tal matéria já está pacificada, não só nesta E. Corte, como também nos Tribunais Superiores, no sentido de que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal é mera irregularidade processual, desde que o recurso propriamente dito tenha sido interposto no interstício estipulado na lei processual penal, caso dos autos. Nesse sentido:
¿
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apresentação das razões de apelação fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, motivo pelo qual não pode ser óbice ao conhecimento do inconformismo (Precedentes STJ).¿

(STJ - HC 204099/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ 11/10/2011).

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.
b)

Mérito:

Em relação às
provas produzidas
nos autos, há substrato suficiente para legitimar a condenação do Recorrente pelo crime de furto qualificado, posto que há depoimento judicial dos policiais que efetuaram a apreensão dos bens da COSANPA em sua residência, em que harmonicamente se atribui a ele a autoria, isso porque ele foi visto dirigindo o veículo, sua própria mãe ratificou que ele chegou em casa com o automóvel e ele mesmo em Juízo afirmou que realmente estava com o veículo, apesar de ter dado outra justificativa ao negar o crime, sendo que a explicação dada pelo Réu não se coaduna com as demais provas dos autos.

Segundo o Réu, uma pessoa deixou o veículo com ele num estacionamento público para que ele o lavasse, inclusive com a chave, e que ele foi a sua residência na posse do veículo para buscar material para essa lavagem, momento em que chegaram os policiais e o dispensaram, levando apenas o veículo (mídia).

Ora, o que fazia o Réu em local público e que ele mesmo disse não ser um lava-jato? Se ele apenas pegou o veículo para lavar, o que faziam os cheques do Banpará pertencentes à COSANPA em sua residência? E como os policiais achariam um veículo nas mãos do Réu e não o levariam detido, no mínimo para averiguações? Outrossim, se o Réu é flagrado com o veículo, por que se acreditaria que terceiros o furtaram? Não faz qualquer sentido a versão defensiva de inocência.

E não faz qualquer sentido duvidar da palavra dos policiais militares ouvidos em Juízo que afirmaram terem sido acionados pelo administrador da COSANPA por ter visto o Réu passar no veículo furtado. Seus depoimentos são provas como outras quaisquer, e precisam estar em harmonia com os demais meios de prova para poder basear o decreto condenatório.

Consta, ainda, que a mãe do Réu impediu que os policiais o perseguissem quando ele foi avistado pulando o muro de sua casa para fugir (mídia).

Desta forma, a tese defensiva não encontra qualquer respaldo probatório, já que não arrolou testemunhas de defesa (mãe ouvida como informante), e tal versão não elidiria de qualquer forma sua culpabilidade.

A jurisprudência deste Tribunal é consonante no sentido de que tanto a palavra da vítima, quanto o depoimento de policiais possuem plena credibilidade se harmônicos com as demais provas produzidas nos autos, o que ocorreu no presente caso, como já relatado, não havendo qualquer razão plausível para que se desconsidere tais relatos, baseando-se em meras alegações da defesa.

Nesse sentido:
¿Ementa: Apelação penal Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Roubo duplamente qualificado - Alegação de insuficiência de provas Improcedência Autoria e materialidade do delito - Comprovação Palavra da vítima Valoração Pleno respaldo nas demais provas dos autos Sentença condenatória baseada tanto na coerente e segura palavra da vítima, como também em outros elementos de prova existentes nos autos, como o depoimento testemunhal do policial militar que efetuou a prisão dos apelantes Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.¿
(Acórdão 77.382, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, DJ 05/05/2009)
¿Ementa : penal e processual penal - apelação penal - roubo - emprego de armas - concurso de pessoas - materialidade e autoria comprovadas - inexistência de provas que possam Conduzir a certeza da prática do delito. No delito de roubo, não basta sustentar a negativa de autoria. Para a condenação é suficiente a palavra da vítima que incrimina e reconhece os assaltantes, até então desconhecidos e, cujas afirmações se harmonizam com os esclarecimentos prestados pelos policiais. Presunção em prol da autoridade pública que realizou as prisões. Conhecimento e improvimento¿.
(Acórdão 51.408, Rel. Desa. Albanira Lobato Bemerguy, DJ 20/02/2004)

No que
tange à pena-base
, observa-se que foi fixada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, sendo que a pena para o furto qualificado varia entre 2 e 8 anos de reclusão, mostrando de imediato que não houve qualquer excesso nesse arbitramento.

Em segundo lugar, a conduta social do Réu é negativa, em face das declarações de um dos policiais e da própria mãe do acusado, que afirmaram em Juízo que o Réu já se envolveu em vários problemas durante sua vida, sendo que ele mesmo afirmou em seu interrogatório que está corrigindo a vida errada que sempre teve, o que de outra forma não autoriza a conclusão.

A valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

Daí porque entendo justo o patamar fixado na primeira fase da dosimetria em vista do vetor acima citado - 2 anos e 9 meses de reclusão.

Na segunda a fase, foi reconhecida a
reincidência
, em razão de sentença penal transitada em julgado por outro furto qualificado, porém, a defesa impugna tal agravante, em face da descaracterização da reincidência, já que o trânsito em julgado daquele crime deu-se em 2015 e este crime foi praticado em 29.05.2013, ou seja, antes do requisito temporal da agravante, conforme dispõe o art. 63 do CP
(Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.)

Em sendo assim, impõe-se a correção da dosimetria para excluir a agravante da reincidência e consequentemente alterar o regime prisional, imposto no fechado justamente em razão do malefício.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da condenação a reincidência e fixar como
pena definitiva 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Deixo de substituir a pena em restritivas de direitos, em face da contumácia do Réu, que não o recomenda.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator